Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-97.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705379-97.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: H2F CONSTRUCOES E SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA RECORRIDO: LUCINEIDE BORGES RABELO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 59462727, uma vez que a decisão de ID 58223198, que reconheceu a deserção do recurso, foi bem fundamentada, respeitando inclusive a jurisprudência uníssona das Turmas Recursais. Além disso, a decisão se encontra preclusa em face do transcurso do prazo para interposição de agravo interno, não sendo possível o exercício do Juízo de retratação que, de toda forma, seria indeferido. Assim, intime-se a recorrente acerca desta decisão e, em seguida, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora